Tribunal: TJBA
Processo: 8145938-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8145938-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE BISPO SANTANA

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO. SÚMULA 54/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO (“
IN RE IPSA”
).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a
i
nexist
ê
ncia do d
é
bito impugnado, a retirada da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes
bem como a majoração da verba indenizatória
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.

Há
duas
questões em discussão: (i)
a possibilidade de majoração da verba indenizatória por danos morais; (ii) o termo inicial dos juros moratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
No caso
de relação consumerista, há responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) - dano
“in re ipsa”
, sendo necessário apenas a inscrição indevida, para caracterizar o dano moral.

4. Restando comprovada a ilegalidade da negativação, cabível a majoração de quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) conforme parâmetros deste órgão julgador.

5. J
uros e correção monetária a partir do evento danoso, com base na Súmula n.º 54 do STJ.

IV
. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8145938-66.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
MARILENE BISPO SANTANA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E